Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731673-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0707895-42.2023.8.07.0018, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que não renovou a licença ambiental dos impetrantes, preservando-se os efeitos da licença originária. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a atividade desenvolvida pelos agravados é poluidora, e que, em 2018, a agravada requereu Autorização Ambiental – AA para a realização de atividade de transbordo de bauxita, coque de petróleo e coque de carvão mineral em galpão, no Parque Ferroviário, Brasília – DF, o que foi deferido (Autorização Ambiental no 59/2018 – IBRAM/PRESI). Em outubro de 2020, foi expedido ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para atendimento da norma contida no artigo 10, § 1o, da Resolução CONAMA no 237/19978. O órgão gestor do desenvolvimento urbano local constatou “que as atividades em questão de transbordo de bauxita, coque de petróleo e coque de carvão mineral não constam nos autos inerentes a nenhuma UOS”, conforme a Tabela de Usos e Atividades da LUOS – Anexo I da Lei Complementar no 948/2019, assim como a área do empreendimento pleiteado não está prevista dentre os lotes propostos. O Parecer Técnico, no 461/202110, afirmou que não se trata de atividade temporária, mas contínua, pelo que é incabível a própria expedição de autorização ambiental, nos termos da Resolução CONAM no 09/2017. Que a atividade viola a política de uso e ocupação do solo informada pela SEDUH, razão pela qual o Presidente do IBRAM expediu a Decisão no 64/2021, em novembro de 2021, indeferindo o pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018. A agravada tentou celebrar termo de compromisso para fins de regularização das atividades, tendo sido informada dos procedimentos a serem adotados, mas a tentativa restou infrutífera, ante a inadequação da atividade, conforme órgãos técnicos. Informa que a área utilizada pelas agravadas é de administração do Exército Brasileiro e que as negociações entre as agravadas se deram à revelia da União, que o imóvel foi doado da Terracap à União. Informa que o Exército Brasileiro pede a suspensão das atividades de carga e descarga, ante o caráter precário da Autorização anteriormente concedida e também em razão da intenção de delimitar o espaço para se adequar à proposta do novo Plano de Uso e Ocupação do Solo – POUC. Em razão do grande lapso de tempo desde a não renovação da Autorização Ambiental, foi expedido o Auto de Infração Ambiental no 6.736, em 29 de setembro de 2022, por violação ao artigo 54, XIII, da Lei no 41/198915, com a interdição total das atividades. A Câmara de Instrução e Julgamento acolheu o Parecer Técnico no 5677/2022 – IBRAM, para manter o auto de infração. Alega que está provado que a atividade é contínua, ao passo que a Resolução CONAM no 09/2017 é expressa ao caracterizar a autorização ambiental como “ato administrativo discricionário, precário e não vinculado”, sempre relacionada a “atividades, pesquisas, serviços e obras de caráter temporário previstos no Anexo Único, cujo conteúdo é parte integrante desta Resolução.” Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao interesse público, caso mantida a decisão agravada, não está presente, ao passo que a probabilidade de provimento do recurso também não está demonstrada. A negativa do IBRAM em conceder a renovação da autorização ambiental para funcionamento das atividades da agravada se deu em razão de eventual alteração da destinação do imóvel em que realizadas as operações da agravada, porém, tal alteração ainda não se efetivou, tal como consta dos autos. Ademais, é temerária a suspensão imediata da atividade prestada pela agravada de modo repentino e sem definição dos impactos que tal suspensão poderia causar na economia, empregos, materiais etc. decorrentes do eventual desabastecimento dos minérios que a agravada fornece à região. Assim, por ser esclarecedora, colaciono trecho da decisão recorrida que bem evidenciou tais circunstâncias, in verbis: “A denegação da renovação da licença pelo IBRAM apoiou-se na consideração da alteração na destinação do imóvel onde atualmente funciona o Pátio Ferroviário de Brasília, que será futuramente destinado somente ao embarque e desembarque de passageiros, e não mais o manejo de cargas. Contudo, do que consta até o momento ainda não houve a requalificação do Pátio Ferroviário, e consequente realocação dos serviços de manejo de cargas. Neste descortino, afigura-se razoável a preservação, ainda que temporária, dos serviços prestados há mais de cinquenta anos no mesmo prédio, ao menos até informações mais seguras sobre como e onde se dará a atividade de transbordo de bauxita, coque de petróleo e coque de carvão mineral proveniente de transporte ferroviário no âmbito do Distrito Federal, de modo a se evitar o perigo de prejuízo de difícil reparação derivado da paralisação da atividade econômica.” Portanto, não estando preenchidos os requisitos do art. 955 do CPC, o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador